Tribunal: TJMT
Processo: 1026581-89.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026581-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANIA CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 570.865.401-53 (APELANTE), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ROSANIA CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 570.865.401-53 (APELADO), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, proposta por consumidora contra instituição financeira. Reconhecida a contratação indevida de cartão de crédito consignado no lugar de empréstimo consignado comum. Determinada a conversão da operação e a restituição simples dos valores pagos a maior. Honorários fixados proporcionalmente. Justiça gratuita mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal; (ii) saber se é devida a restituição dos valores descontados, e em qual modalidade; e (iii) saber se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão da contratação é medida cabível quando comprovado vício de consentimento e falha na informação ao consumidor, conforme previsto no art. 170 do CC. Aplicação da jurisprudência consolidada dos tribunais.

A restituição dos valores pagos deve ser realizada na forma simples, diante da ausência de prova inequívoca de má-fé por parte da instituição financeira.

A ausência de repercussão relevante à esfera psíquica da consumidora afasta o reconhecimento de dano moral indenizável. Cobrança indevida, por si só, constitui mero dissabor.

Justiça gratuita deferida em razão da hipossuficiência comprovada pela autora, aposentada e perceptora de benefício de um salário mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. É válida a conversão de contratação de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, quando comprovado vício de consentimento. 2. A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo demonstração de má-fé. 3. A simples cobrança indevida, desacompanhada de abalo psíquico relevante, não gera dever de indenizar por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral ajuizada por Rosania Carvalho do Nascimento em desfavor do Banco Agibank S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a abusividade contratual e determinando a conversão da operação de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com a incidência de juros remuneratórios pela taxa média de mercado divulgada pelo banco central à época de cada depósito, além da restituição simples dos valores pagos a maior, bem como fixou sucumbência recíproca, como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, distribuídos na proporção de 80% ao banco e 20% à autora.

Inconformado, o Banco Agibank S.A. recorre sustentando, preliminarmente, a impugnação à concessão da justiça gratuita e a necessidade de concessão do efeito suspensivo à apelação. No mérito, aduziu a legalidade e validade do contrato firmado entre as partes, inclusive com autorização biométrica e consentimento informado, bem como a impropriedade da conversão da operação de cartão em mútuo, por se tratarem de produtos jurídicos distintos e regulados por legislações específicas.

Assevera a ausência de qualquer conduta ilícita apta a ensejar restituição ou revisão judicial e por fim, a impertinência da imposição de sucumbência, requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Por outro lado, Rosania Carvalho do Nascimento também recorre, requerendo o reconhecimento da nulidade absoluta do contrato, em substituição à sua conversão, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral.

Autor e ré apresentaram contrarrazões (id. 277623941 e 277623944, respectivamente), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rosania Carvalho do Nascimento propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral contra o Banco Agibank S.A., alegando que contratou
sucessivamente empréstimos consignados com a instituição. No entanto, começou a perceber que, apesar das renovações, os valores descontados de seu benefício previdenciário não reduziam, ao contrário, aumentavam. E ao consultar seus contracheques, identificou a rubrica
“empréstimo sobre RMC”
, sem jamais ter contratado
cartão de crédito consignado
, mas tão somente empréstimos consignados comuns.

Assevera que tais descontos foram realizados indevidamente por 85 meses consecutivos, no valor de
R$ 46,85 mensais
, totalizando
R$ 3.982,25
, os quais reputa indevidos e requer a devolução
em dobro
. E sustenta que a contratação foi feita de forma dolosa e ardilosa pelo banco, sem a devida informação e sem ciência da real modalidade contratada, o que caracteriza prática abusiva, má-fé contratual e vício de consentimento.

Ao final, requer a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com a consequente conversão em empréstimo consignado, à restituição dos valores pagos indevidamente em dobro e a condenação por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a abusividade contratual e determinando a conversão da operação de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com a incidência de juros remuneratórios pela taxa média de mercado divulgada pelo banco central à época de cada depósito, além da restituição simples dos valores pagos a maior, bem como fixou sucumbência recíproca, como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, distribuídos na proporção de 80% ao banco e 20% à autora.

Ambos recorrem.

Inconformado, o Banco Agibank S.A. suscita a preliminar de impugnação à concessão da justiça gratuita e a necessidade de concessão do efeito suspensivo à apelação. No mérito, aduziu a legalidade e validade do contrato firmado entre as partes, inclusive com autorização biométrica e consentimento informado, bem como a impropriedade da conversão da operação de cartão em mútuo, por se tratarem de produtos jurídicos distintos e regulados por legislações específicas.

Assevera a ausência de qualquer conduta ilícita apta a ensejar restituição ou revisão judicial e por fim, a impertinência da imposição de sucumbência, requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Por outro lado, Rosania Carvalho do Nascimento também recorre, requerendo o reconhecimento da nulidade absoluta do contrato, em substituição à sua conversão, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem. Por questão de lógica procedimental, passo a análise do recurso aviado pelo Banco Agibank S.A.

Ab initio, analiso a preliminar de impugnação à gratuidade judiciária.

O banco opõe-se à concessão do benefício à autora, sob a alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, sustentando, entre outros argumentos, que a parte demandante contratou advogado particular e não juntou aos autos documentos adicionais aptos a comprovar sua condição de miserabilidade.

Todavia, a autora, pessoa idosa e aposentada, perceptora de benefício previdenciário correspondente a um salário mínimo, apresentou documentação que demonstra, de forma inequívoca, que parcela significativa de sua renda mensal encontra-se comprometida com o pagamento de empréstimos consignados.

Diante desse cenário, a preliminar arguida não merece acolhimento.

Adentrando a matéria recursal, diante das matérias suscitadas, passo à apreciação conjunta dos recursos interpostos.

Inicialmente, cumpre salientar que é pacífica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às relações bancárias, conforme estabelece a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Nesse contexto, observa-se que a parte autora alega, em sua petição inicial, que, ao consultar seus contracheques, identificou a existência de descontos sob a rubrica “empréstimo sobre RMC”, embora jamais tenha contratado cartão de crédito consignado, mas apenas empréstimos consignados convencionais.

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Examinando os autos, verifica-se que a parte autora recebeu valores diretamente creditados em sua conta bancária, sem, no entanto, realizar qualquer utilização do cartão para compras ou sequer ter recebido o respectivo plástico, conforme suas declarações, as quais se mostram corroboradas pela ausência de provas da efetiva utilização do cartão de crédito.

Dessa forma,
resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Andou bem o d. magistrado ao consignar:

“
Daí dizer-se que, pelos elementos probatórios produzidos nos autos, e que instruem a presente ação, é inequívoco que a parte autora pretendia contratar modalidade diversa daquela que lhe foi disponibilizada, já que foi induzida em erro em razão da dificuldade de compreensão de determinadas cláusulas (
efetiva compreensão acerca de como se daria a amortização da dívida ao longo do tempo
), e também pela falta de informações indispensáveis à correta contratação (
ausência de especificação do número de parcelas para a liquidação do débito
), levando o consumidor a crer que havia contratado empréstimo consignado que seria quitado mensalmente mediante descontos em sua folha de pagamento, quando, na verdade, o valor da dívida se perpetuava no tempo e jamais seria saldada em razão da incidência de encargos excessivos aplicados em razão do pagamento mínimo que só faziam aumentar o valor devido.

Assim, demonstrada a conduta abusiva do banco demandado, que impôs onerosidade excessiva ao consumidor, aliado ao fato de que houve vício de consentimento capaz de invalidar a avença, a solução que cabe ao caso é a conversão da contratação para empréstimo consignado comum.

(....)

Portanto, diante da abusividade verificada, a fim de evitar maiores prejuízos à parte autora, necessário se faz a conversão da modalidade contratada (cartão de crédito consignado) para empréstimo pessoal consignado, tal como requerido na petição inicial.

Diante da conversão do contrato para empréstimo consignado comum, a fim de dar efetividade ao comando da presente sentença, necessário se faz estabelecer a taxa de juros a ser aplicada a cada operação, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de ser utilizada a taxa média de juros disponibilizada pelo Banco Central.”
(id. 277623935 – negritei e grifei).

Assim, acertadamente decidiu o juízo de primeiro grau ao proceder à conversão da operação, determinando o recálculo do saldo devedor com base na taxa média de juros de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, não merecendo, portanto, qualquer reparo a r. sentença.

Sobre o tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na
realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(RAC n. 1018308-68.2017.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei).

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado.

Superada essa questão, no que tange ao pleito de indenização por dano moral formulado pela apelante, entendo que, não obstante o infortúnio experimentado, o simples questionamento da validade do negócio jurídico, por si só, não configura a prática de ato ilícito por parte da instituição bancária, apto a ensejar reparação extrapatrimonial.

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O DESCONTO QUESTIONADO – INVIABILIDADE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EM TEMPO E MODO ADEQUADO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação.

2. A devolução em dobro de valor indevidamente pago demanda a comprovação da má-fé da instituição financeira, que, aliás, não se presume.

3.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.

4. Sendo os descontos efetivados em folha de pagamento, não se afigura possível a interrupção imediata deles, porquanto demanda de processamento do pedido junto ao (s) órgão (s) gestor da folha de pagamento do servidor público e/ou da empresa contratada para gerir estes empréstimos.

5. Havendo a cessação dos descontos já no mês seguinte ao da intimação da determinação judicial, reputo que a instituição financeira deu cumprimento à medida, no tempo e modo adequados, de modo a obstar a incidência da propalada multa cominatória.”
(RAC n. 1000472-83.2019.8.11.0018, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.02.2021 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, e não merece reforma.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025